Tribunal: TJBA
Processo: 8001904-53.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001904-53.2024.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ADALBERTO FARIAS COSTA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
KARLA ADRIANY DE ARAUJO MOREIRA, AMANDA ALVES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. REJEIÇÃO. FIES. APLICAÇÃO RETROATIVA DE JUROS ZERO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional, determinando a exclusão de juros remuneratórios de contrato de financiamento estudantil (FIES) firmado em 2015, com base nas regras do novo FIES, além de fixar multa por descumprimento de ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco réu possui legitimidade passiva para a causa; (ii) saber se a justiça estadual é competente para julgar o feito; (iii) saber se é possível a aplicação retroativa da taxa de juros real zero, prevista na lei 13.530/2017, a um contrato firmado em 2015; (iv) saber se a multa por descumprimento de ordem judicial deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar na ação revisional, pois atua na gestão direta do contrato de financiamento e na operacionalização das cobranças, sendo também a responsável pelas restrições de crédito impostas à parte autora.

4. A justiça estadual é competente para julgar a causa, visto que figura no polo passivo apenas sociedade de economia mista, não havendo intervenção direta de autarquia ou ente federal que atraia a competência da justiça federal.

5. A taxa de juros real igual a zero aplica-se expressamente apenas aos financiamentos estudantis concedidos a partir do primeiro semestre de 2018. A aplicação desse novo regime a um contrato assinado em 2015 viola a segurança jurídica e a legislação vigente na época da contratação.

6. Inexistindo ato ilícito na cobrança da taxa pactuada originalmente (6,5% ao ano), afasta-se o pedido de restituição de valores, pois os pagamentos configuram exercício regular do direito de crédito pelo banco.

7. A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser afastada, uma vez que o réu demonstrou o atendimento da determinação para restabelecimento do cartão de crédito, o atraso decorreu de trâmites administrativos internos sem resistência injustificada, e o pedido principal da ação foi julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros real igual a zero, prevista no art. 5º-C da lei 10.260/2001 para o Fundo de Financiamento Estudantil, não se aplica de forma retroativa aos contratos celebrados em data anterior ao primeiro semestre de 2018."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 10.260/2001, art. 5º-C; CPC, art. 85, § 2º, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8031093-53.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 09.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8001904-53.2024.8.05.0036
, oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelados,
ADALBERTO FARIAS COSTA JUNIOR e
APARECIDA RODRIGUES ALVES COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITANDO AS PRELIMINARES ARGUIDAS
,
DAR

PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.